Tribunal: STF
Processo: MS 40630
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Anulação de questões. Intervenção do Poder Judiciário. Limites. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Reexame de critérios da banca examinadora. Impossibilidade. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra atos do Procurador-Geral da República e do Presidente da Fundação Getúlio Vargas, no qual a impetrante pleiteia a anulação de questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Analista do MPU/Direito (Edital nº 01/2025), com a consequente atribuição de pontos e correção da prova discursiva, sob alegação de erros materiais, ausência de alternativa correta e ilegalidades na manutenção do gabarito. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões de concurso público, sob o fundamento de supostas ilegalidades, sem que haja violação aos limites estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à substituição da banca examinadora.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A análise das questões impugnadas demonstra que todas se encontram aderentes ao conteúdo programático previsto no edital do certame.
5. A controvérsia apresentada pela impetrante decorre de divergência quanto à interpretação jurídica adotada pela banca examinadora, e não de erro material, ilegalidade evidente ou incompatibilidade com o edital.
6. A inexistência de erro grosseiro ou vício flagrante afasta a possibilidade de controle jurisdicional sobre os critérios de correção adotados.
7. A revisão pretendida implicaria indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, em afronta ao entendimento consolidado no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.
IV. Dispositivo
8. Negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “d”; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853-RG/CE (Tema RG nº 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015; STF, MS nº 21.176/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, j. 19/12/1990; STF, RE nº 1.499.597-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30/09/2024.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Procurador-Geral da República e do Presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

2. A impetrante objetiva provimento jurisdicional que reconheça a nulidade de questões aplicadas na prova do concurso público para ingresso no cargo de Analista do MPU/Direito, regulamentado pelo Edital nº 01/2025. Alega ter prestado, em 04/05/2025, as provas do concurso público para o referido cargo. Destaca ter preenchido 2 (dois) dos 3 (três) requisitos necessários para a aprovação. Assim, sua atual situação, no certame, é de reprovada.

3. Em seguimento, aduz que “a banca incorreu em diversos equívocos, seja na elaboração das questões objetivas, contendo erros materiais ou ausência de resposta válida, seja na manutenção do gabarito preliminar, em flagrante ilegalidade, acarretando prejuízo à candidata, que, por justiça, estaria entre os candidatos classificados e deveria ter tido sua redação corrigida, tendo real chance de convocação e nomeação futura”.

4. Afirma que a pretensão deduzida nesta impetração não acarreta revisão, pelo Poder Judiciário, dos critérios de elaboração e valoração de questões, adotados pela banca examinadora, pois se está diante de flagrante ilegalidade. Prossegue arrolando as questões que, segundo seus dizeres, devem ser anuladas. Com relação a elas, afirma estarem presentes os seguintes vícios:

“4.1. DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 70 (PROVA AMARELA) 
Eis o enunciado da Questão 70: 
São hipóteses de crime militar em tempo de paz: 
(A) apenas os crimes previstos no Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na legislação penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; 
(B) os crimes previstos na legislação penal comum, apenas quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil, ressalvada a competência do Tribunal do Júri; 
(C) os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar da ativa, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil, ressalvada a competência do Tribunal do Júri;
(D) apenas os crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 
(E) os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum, apenas quando praticados por militar em serviço, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil, ressalvada a competência do Tribunal do Júri.
A questão 70 é a que apresenta mais problemas, trazendo erro material em sua elaboração e flagrante contradição na justificativa da banca para a manutenção do gabarito. 
(...)
A banca afirma que “o enunciado da questão em análise não solicita, necessariamente,a identificação de resposta que arrole todas as hipóteses de crime militar; mas, apenas, que o candidato seja capaz de identificar, dentre as alíneas, aquela que contém,corretamente, hipótese de crime militar, conforme descrito no art. 9º do Código Penal Militar”. 
(...)
O artigo 9º, II, do CPM prevê serem crimes militares os previstos no CPM e na legislação penal, quando praticados em 5 situações, dentre elas o praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil (alínea c). 
(...)
Logo, afirmar que seria hipótese de crime militar os crimes previstos na legislação penal comum, APENAS quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função (…) (letra B) está evidentemente errado.
(...)
4.2. DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 64 (PROVA AMARELA)
Eis o enunciado da Questão 64:
Em janeiro de 2025, Matheus, primário e portador de bons antecedentes, ingressou em uma agência própria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, mediante o emprego de uma pistola, determinou que os funcionários lá presentes lhe entregassem os valores pecuniários disponíveis. Em razão da reação de um dos indivíduos, Matheus efetuou um disparo de arma de fogo, matando-o. Após a observância do contraditório e da ampla defesa, o agente foi condenado, no âmbito da Justiça Federal, pela prática do crime de latrocínio. Anos depois, a defesa do apenado requereu o benefício do livramento condicional, tendo comprovado o cumprimento de metade da pena e a presença de bom comportamento carcerário.
Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e da Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Matheus: 
(A) terá direito ao livramento condicional se comprovar aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho lícito e se demonstrar que não cometeu falta grave nos últimos doze meses; 
(B) terá direito ao livramento condicional quando cumprir dois terços da pena e desde que mantenha o bom comportamento carcerário; 
(C) terá direito ao livramento condicional, bastando a comprovação da aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho lícito; 
(D) não tem direito ao livramento condicional, instituto restrito aos condenados por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa; 
(E) não tem direito ao livramento condicional, por ter sido condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte.
A alternativa E (gabarito oficial da questão), do ponto de vista estritamente jurídico, está equivocado, à luz do art. 83, inciso V, do Código Penal. 
Dispõe o Código Penal:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 
(...)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)
Na questão, o enunciado explicita que o apenado é primário. 
A Lei de Execução Penal, por sua vez, veda o livramento condicional (art. 112, VI, a), mas a interpretação é no sentido de que o benefício somente não pode ser concedido enquanto não houver sido cumprido o percentual do art. 112 da Lei nº 7.210/84 (LEP). Após o cumprimento do percentual, tanto a progressão de regime quanto o livramento condicional são possíveis. Vejamos:
“O STJ pontuou que o art. 83, V, do Código Penal restringe o livramento condicional apenas ao reincidente específico em crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Portanto, como esse dispositivo legal continua em vigor, o art. 112, VI, a, da LEP, cuja parte final veda o livramento condicional, deve ser interpretado no sentido de que este instituto é proibido no período previsto para a progressão de regime, havendo a possibilidade de formulação de pedido de livramento condicional após o cumprimento do percentual previsto no art. 83, V, do Código Penal, a saber, 2/3 (dois terços)”.
(...) 
Logo, não é correta a afirmação de que o apenado, no caso do enunciado, “não tem direito ao livramento condicional, por ter sido condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte”. O fato da condenação por crime hediondo com resultado morte, por si só, não impede seja ele beneficiado pelo livramento condicional, como se viu. 
(...)
4.3. DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 46 (PROVA AMARELA)
Eis o enunciado da Questão 46:
Comparece a órgão do Ministério Público Federal pessoa que se identifica como indígena, irresignado com sua desclassificação como cotista em um concurso público. O servidor responsável pela recepção, orientação e encaminhamento daquela unidade apresenta o seguinte protocolo ao jurisdicionado:
I. para acionamento das diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito ao acesso ao Judiciário de pessoas e povos indígenas, sua autoidentificação deveria ser corroborada pela demonstração de que seu povo também o reconhece como indígena; 
II. com isso comprovado, promover-se-ia a intimação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Ministério Público Federal, assim como da União, para que manifestem eventual interesse de intervirem na causa;
III. diante das intervenções do item II e considerando a dimensão unicamente individual da demanda, ficaria dispensada a participação da comunidade indígena no processo.
Nesse caso, à luz da Resolução CNJ nº 454/2022, está correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas; 
(B) II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.
O gabarito oficial dado pela banca foi a alternativa A (corretos os itens I e II). 
A candidata apresentou o seguinte recurso à questão:
Apesar da previsão na Resolução CNJ nº 454/2022, em seu art. 4º, § 1º de que "indígena é a pessoa que se identifica como pertencente a um povo indígena e é por ele reconhecido", não há qualquer menção à necessidade de demonstração efetiva de que seu povo o reconhece por indígena, para acesso ao judiciário.
Ao contrário, a Resolução prevê (art. 3º) que "para garantir o pleno exercício dos direitos dos povos indígenas, compete aos órgãos do Poder Judiciário: I – assegurar a autoidentificação em qualquer fase do processo judicial, esclarecendo sobre seu cabimento e suas consequências jurídicas, em linguagem clara e acessível".
O item I da questão 46 induz o candidato à ideia de limitação ao acesso do indígena ao judiciário, ao prever que para ter acesso ao Judiciário, deveria demonstrar/comprovar que seu povo o reconhece como tal, como se a autoidentificação pelo próprio indígena não lhe proporcionasse esse direito.
Assim, o único item correto é o II, portanto o gabarito deve ser alterado da Letra A (corretos I e II) para a Letra B (está correto apenas o item II).
A justificativa da banca para indeferir o recurso foi o seguinte:
“Como se vê do expresso texto normativo, não é a intimação dos órgãos próprios que dispensa, por si só, a participação da comunidade. Só essa indevida causalidade enunciada pelo item iii já justificaria se o assinalasse como equivocado. Todavia, embora a dimensão meramente individual possa dispensar o interesse da comunidade indígena em participar do processo, não é possível presumi-lo sem sequer consultá-la”
A banca responde de forma genérica, quanto a questionamentos realizados em relação ao item III da questão, omitindo-se quanto ao questionamento realizado por esta candidata, qual seja, a incorreção do item I. 
(...)
4.4. DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 39 (PROVA AMARELA)
Eis o enunciado da questão 39:
Em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, argumentava-se com a omissão da União na adequação de uma política pública de viés prestacional a determinada norma constitucional. Na formação dessa norma constitucional, era sustentado que deveriam ser considerados não só fatores de natureza semiótica como, também, fatores de natureza axiológica, os quais permitem cogitar a existência de inúmeros significados em relação a um único significante interpretado, cabendo ao intérprete escolher um deles após resolver as conflitualidades intrínsecas que se apresentam no curso do processo de interpretação.
O órgão jurisdicional competente, ao analisar essa linha argumentativa, concluiu, corretamente, que ela:
(A) é sensível à mutação constitucional, mas refratária ao pensamento problemático, que aproxima os momentos de criação e de aplicação da norma;
(B) busca defender a penetração de valores no processo de interpretação, o que é incompatível com a deontologia do direito constitucional e a segurança jurídica;
(C) se ajusta à influência da realidade no processo de interpretação constitucional, distanciando-se dos dogmas do originalismo, mas sem aderir ao realismo jurídico; 
(D) é contraditória, pois referenciais semióticos e axiológicos são reciprocamente complementares, não dando origem a uma pluralidade de significados, mas, sim, convergindo no único significado possível; 
(E) atribui ao intérprete atividade própria do poder constituinte, consistente na resolução das conflitualidades intrínsecas que surgem no processo legislativo, fruto dos diversos fatores que influem no delineamento do significado da norma.
Há duplicidade de respostas corretas, como alegou a candidata em recurso administrativo:
“Além da alternativa C, tida por correta pela banca, a alternativa E também traz uma afirmação correta. Isso porque o poder constituinte se manifesta não apenas na forma originária. Dentro da missão do poder constituinte difuso, também chamado de mutação constitucional, ao intérprete cabe a tarefa de apreciar as mudanças advindas das situações fáticas, dando azo à alteração na interpretação da norma sem que para isso seja necessário alterar o texto constitucional. Ademais, o próprio constituinte derivado reformador, ao elaborar as emendas constitucionais, também leva em consideração as conflituosidades intrínsecas existentes, as quais inegavelmente influenciam na determinação do significado da norma. Assim, a questão deve ser anulada por haver mais de uma opção correta para a sua resposta”.
(...)
O apontamento das demais alternativas como erradas “por não se ajustarem à juridicidade” é genérica e imprecisa.
Novamente, não se discute a correção da alternativa C, mas, como alegado, a alternativa E também estaria correta, apresentando a questão duplicidade de respostas corretas, não justificado devidamente o erro da alternativa E. 
(...)
4.5. DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 54 (PROVA AMARELA)
Assim dispôs o enunciado da Questão 54:
Em um processo, o pedido foi julgado improcedente antes da citação do réu. Entendeu o juiz que fora violado um enunciado de súmula do tribunal de justiça sobre um direito local e que a fase instrutória não era necessária. Tal sentença restou irrecorrida. Após transcorrido um ano dessa decisão, o sucessor a título universal do autor percebeu que o juízo daquele processo era absolutamente incompetente. Nesse sentido, ajuizou uma ação rescisória, para fins de desconstituição daquela sentença. Nesse cenário, é correto afirmar que a ação rescisória:
(A) não poderá ser admitida, uma vez que não houve o esgotamento da instância recursal ordinária; 
(B) não poderá ser admitida, uma vez que não há formação de coisa julgada material no processo originário;
(C) não poderá ter seu mérito favorável, uma vez que a violação do enunciado de súmula foi de um direito local; 
(D) poderá ter procedência em seu mérito, uma vez que houve violação do princípio do contraditório; 
(E) poderá ter procedência em seu mérito, uma vez que há vício processual no julgamento no processo originário”
(...)
A candidata apresentou o seguinte recurso administrativo:
“A alternativa E afirma que há vício processual, o que não decorre do enunciado. 
Inferência é um processo lógico que consiste em tirar conclusões a partir de informações disponíveis ou premissas.
No caso da questão, não se pode inferir, das informações disponíveis no enunciado, a ocorrência certa de vício processual. 
A questão traz o entendimento do juiz de violação a enunciado de súmula, não sendo possível afirmar a existência de vício processual pelos dados do texto, podendo tratar-se apenas de interpretação judicial divergente quanto à aplicação da súmula de tribunal local.
Assim, a afirmação de que a ação rescisória "poderá ter procedência em seu mérito, uma vez que há vício processual no julgamento no processo originário" não está correta, pois não se pode taxar o vício apenas pelo disposto no enunciado. Pede, assim, a anulação da questão, por não haver resposta correta”.
A resposta da banca foi a seguinte:
O argumento dos candidatos recorrentes não merece prosperar. 
Sustentam que a questão deve ser anulada. Percebe-se uma grande quantidade de recursos com a mesma redação e base de fundamentação. 
A questão em exame, em apertada síntese, exige dos candidatos o conhecimento das hipóteses de indeferimento da petição inicial com improcedência liminar do pedido e cabimento da via rescisória. 
No caso proposto, há um julgamento de mérito, pela improcedência liminar do pedido, antes da citação, porque o pedido contraria enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, na forma do previsto no artigo 332, IV, do CPC.
Percebe-se que o argumento recursal de que tal hipótese viola o princípio do contraditório é totalmente descabida. O próprio legislador previu as hipóteses em que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido, sem violação do princípio do contraditório, que será postergado. 
Outrossim, o artigo 966, II, do CPC, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, como no caso proposto, pode ser rescindida quando proferida por juízo absolutamente incompetente. 
Portanto, sem qualquer fundamento o argumento recursal de que não há na questão indicação de qual vício processual ocorreu. 
Também incompreensível o argumento dos recorrentes de que não há informação se tal vício processual é real ou decorre de questão interpretativa do teor da súmula. 
Repiso, é cristalina a regra do artigo 332, IV, do CPC, que assim dispõe:
" Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
(...)
 IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local." 
Por fim, o vício processual mencionado é a incompetência do juízo, que vem prevista no artigo 966, II, do CPC. 
Portanto, correta a via rescisória proposta e oferecida no prazo legal. 
A menção de que esta via poderá (e não deverá) ter procedência em seu mérito, decorre da possibilidade, no caso concreto, de que outras matérias processuais, podem influenciar o julgamento. Mas, pelo contido no texto da questão, não há qualquer dúvida na possibilidade de procedência do pedido da ação rescisória pela incompetência do juízo no processo originário. 
Assentadas essas premissas, verifica-se, facilmente, que não assiste razão aos candidatos recorrentes. 
Destarte, é infundado o inconformismo manifestado nos recursos, que não merecem prosperar”.
(...)
Exigir do candidato interpretação de informações implícitas acarreta extrapolação, uma vez que a resposta da questão não se baseia em informação do enunciado, mas em suposições ou conclusões que não são certificadas pelo texto. A resposta, ainda que plausível, que inclui informações que não estão presentes no texto do enunciado, de forma clara, acarreta erro grave e prejudicial ao candidato atento. 
Pede-se, portanto, a anulação da questão, uma vez que a alternativa tida como correta (E) faz uma inferência que não é logicamente sustentada apenas pelo enunciado, exigindo do candidato uma presunção além dos dados objetivos do problema jurídico proposto.”  (grifos acrescidos).

5. Requer, liminarmente “a atribuição da pontuação das questões (nº 39, 46, 54, 64 e 70 da prova tipo 03 - Amarela) à parte impetrante e, alcançada a pontuação necessária (o que ocorre mesmo com o deferimento parcial do pedido), seja corrigida a sua prova discursiva juntamente com os demais candidatos.“

6. Pugna, como tutela definitiva:

“I. sejam anuladas as questões referidas nesta petição com a consequentemente atribuição da pontuação à impetrante; 
II. ainda que o deferimento seja parcial, caso anulada uma ou mais questões, seja modificada a situação da autora para constar como “aprovada”, uma vez preenchidos todos os requisitos do item 11.11 do edital do concurso do MPU/2025, e seja determinado que tenha sua redação (prova discursiva) corrigida; 
III. após alteração da nota da prova objetiva e correção da prova discursiva, passe a constar da lista de classificados (considerando-se a note de corte do certame 49 pontos para o DF, pontuação inferior à obtida pela autora), sendo-lhe garantida a participação de todas as fases do certame, bem como eventual nomeação, caso seja convocada pela ordem de classificação devida.”

7. A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal desta capital. O Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).

8. O STJ decidiu por sua incompetência e determinou a remessa dos autos para este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).

9. Nesta Corte, o eminente Ministro Nunes Marques declarou sua suspeição (e-doc. 42). Os autos foram a mim redistribuídos. Determinei a cientificação da parte impetrante para requerer o que entender de direito (e-doc. 45). Em manifestação, a parte impetrante reiterou o pedido de liminar e de concessão da segurança (e-doc. 48).

10. Vieram-me os autos conclusos para exame.

Análise

11. Inicialmente, reconheço a competência desta Corte para processar e julgar este mandado de segurança. Com efeito, a Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).

12. Avançando no exame da impetração, observo o quanto destacado pela impetrante em sua petição inicial: “é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade” (grifos acrescidos).

13. Conforme acima relatado, os autos versam sobre tema relacionado com a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Essa querela já foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, leading case do Tema RG nº 485, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

14. Para examinar o caso, notadamente para se aferir se está presente, ou não, ilegalidade ou inconstitucionalidade no conteúdo das questões, é imprescindível rememorar os fundamentos da decisão proferida por esta Corte quando do julgamento do Tema RG nº 485. Na oportunidade, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim consignou:

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Discute-se nestes autos a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de concurso público. 
(...)
É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o min. Aldir Passarinho assim se pronunciou sobre o tema:
“(...) incabível que se possa pretender que o Judiciário – mormente em tema de mandado de segurança – possa substituir-se à Banca Examinadora para dizer se tal ou qual questão foi bem respondida, que tal ou qual questão poderia ter mais de uma resposta.
Os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre. 
E nem se torna possível que a Justiça possa fazer revisões de provas para dizer do maior ou menos acerto das respostas aos quesitos formulados”.
Nessa mesma oportunidade, o min. Carlos Velloso teceu as seguintes considerações em seu voto:
“Na verdade, não é possível ao Tribunal substituir-se à banca examinadora. O que se exige é que se dê tratamento igual a todos os candidatos. Isso parece que foi dado, nenhum candidato argumentou em sentido contrário. 
Em direito, nem sempre há uniformidade. De modo que, adotando a banca uma certa opção e exigindo de todos e a todos aplicando o mesmo tratamento, isto é o bastante”.
(...)
Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.“

15. Como se observa dessas razões, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de verificação da legalidade e constitucionalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo da hipótese de incompatibilidade de questão com o respectivo edital. 

16. Na espécie, o Edital nº 01/2025, no que se refere ao cargo ao qual concorreu a impetrante, qual seja Analista do MPU/Direito, estabeleceu o seguinte:

“(...) 11.1 A Prova Objetiva será composta por 80 (oitenta) questões, sendo 30 (trinta) do Módulo I e 50 (cinquenta) do Módulo II, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma correta. A Prova Objetiva valerá 80 (oitenta) pontos.  
(...)
ANALISTA DO MPU / DIREITO
MÓDULO I 
Língua Portuguesa  15 questões
Noções de Sustentabilidade  05 questões
Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade  05 questões
Noções de Administração Pública  05 questões

MÓDULO II
Legislação Institucional  05 questões
Conhecimentos Específicos  45 questões
Total de questões  80 questões” (p. 567; grifos acrescidos).

17. Destaco, nesse sentido, o conteúdo programático das disciplinas relativas às questões sindicadas por meio desta impetração:

“MÓDULO II
LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL (PARA TODOS OS CARGOS) Lei Complementar nº 75/1993. Lei nº 13.316/2016 e suas alterações. Portaria PGR/MPU nº 98/2017 (Código de Ética e de Conduta do MPU e da ESMPU). Portaria PGR/MPU nº 247/2023 (Programa de Integridade do Ministério Público da União).
CARGO: A07 - ANALISTA DO MPU / DIREITO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Direito Constitucional. Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações. Supremacia da Constituição. Poder Constituinte. Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida e limitada. Normas programáticas. Interpretação das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Organização do Estado. Organização político administrativa do Estado: União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Intervenção. Administração Pública. Disposições gerais. Servidores públicos. Organização dos Poderes. Mecanismos de freios e contrapesos. Poder Executivo. Atribuições, prerrogativas e responsabilidades do presidente da República. Poder legislativo. Estrutura, funcionamento